Tribunal: TJMT
Processo: 1037911-74.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037911-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN DE ARRUDA AIRES - CPF: 051.883.221-02 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1037911-74.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes:
JONATHAN DE ARRUDA AIRES e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Recorridos:
JONATHAN DE ARRUDA AIRES e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Data do Julgamento virtual:
23 à 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO DO REQUERENTE NÃO PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, uma vez que o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

2-

O requerente questiona o débito negativado, aduzindo nunca ter contratado com a requerida.

3-

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

4-

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão, tampouco o contrato originário da dívida.

5-

Ainda que comprovada, pelo requerente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a requerida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

7-

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

8-

Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da dívida R$ 395,46. Devendo a reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do restritivo (15/12/2017.

O reclamante postula a majoração dos danos morais.

A reclamada arguiu preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou subsidiariamente que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito não contraído.

Cabia à requerida fazer a prova da contratação, bem como da ocorrência de cessão do crédito, o que não veio aos autos, pois não foi apresentado o termo de cessão público, tampouco o contrato originário da dívida, logo, não há que se falar em exercício regular da negativação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC.
CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO.

Descabe falar em exercício regular da negativação do nome da parte autora, quando inexiste comprovação do negócio jurídico originário, objeto de cessão de credito.

(TJ-MG - AC: 10000205821721001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021). (destaquei)

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

Todavia, constata-se através do extrato de negativação anexo em contrarrazões (ID. 181214690), a existência de restrição promovida pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO, em 12/03/2018 e excluída em 08/10/2022. Portanto, quando efetivada a restrição aqui discutida (06/12/2021) havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, não há prova da ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Não demostrada a legalidade da dívida, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023